Tribunal: STF
Processo: ARE 918302
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERRACAP. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBITO DO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO TARDIA. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5/4/2011). 



    2. O processo como instrumento técnico e ético é informado pelo princípio da boa-fé, que impõe às partes atuarem com lealdade processual em relação ao ex adversus e ao juízo.



    3. Em consectário do princípio da lealdade processual, não se revela legítima a guarda de trunfos no afã de deter o resultado do processo, omitindo-se quanto à suposta nulidade, para utilizá-la em momento que julgar oportuno, de modo a acarretar o prejuízo dos atos processuais praticados, em afronta à preclusão. É dizer, na lição de Pontes de Miranda, “exige-se não só a verdade do que se diz como também o dever de não omitir” (in PONTES DE MIRANDA, Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil – tomo 1. 2ª ed. Belo Horizonte: Forense: 1979. p. 470).



    4. In casu, conforme a certidão de óbito juntada à fl. 345, o falecimento do Dr. Ricardo José Hudson de Abranches ocorreu em 21 de abril de 2010, não tendo a parte ou os demais advogados cumprido o dever de informar tempestivamente ao Juízo a quo a ocorrência do mencionado fato. Ao contrário, os advogados do agravante continuaram se manifestando e interpondo recursos muito após o óbito do Dr. Ricardo Abranches – como se extrai das fls. 221/222, 230/231 e 235/250.



    5. Agravo interno desprovido.